Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-67.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO À SITUAÇÃO FÁTICA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença de absolvição sumária por atipicidade da conduta, prevista no inciso III do art. 397 do CPP, reserva-se para casos em que há elementos suficientes ao juízo de certeza de que a conduta do acusado evidentemente não configurou crime.
2. A mera presença de sistema de vigilância em estabelecimento comercial, com eficaz detenção do acusado, por si só, não é suficiente para conduzir à certeza quanto a hipótese de crime impossível (Súmula 567 do STJ), sendo necessária a realização da instrução processual para melhor incursão probatória e elucidação do contexto fático.
3. Recurso conhecido e provido.